Tribunal: TJES
Processo: 5008111-83.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008111-83.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISMAEL DA ROS AUER

COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECU
ÇÃO).
NÃO CONHECIMENTO.
No caso em tela, ao pleitear a nulidade da decisão por falta de fundamentação
com base na
concreta
conduta do paciente durante o cumprimento de pena
e
a
não exigência do exame criminológico, com a imediata concessão do direito às saídas temporárias, o impetrante se utiliza da presente via como substitutivo do recurso de
Agravo em Execução Criminal
, o que enseja o não cabimento do
writ
em virtude da inadequação da via eleita.
A concessão de ofício da ordem também não se mostra viável, pois não se vislumbra nenhuma flagrante ilegalidade no caso em questão.

Em análise dos documentos juntados na presente ação constitucional,
a
o analisar o pedido de saída temporária do reeducando, a magistrada a quo reconheceu o preenchimento do requisito objetivo para a concessão do benefício, mas entendeu que o mérito do agravante deveria ser avaliado por meio de exames detalhados
. Não
conhecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5008111-83.2023.8.08.0000

PACIENTE: ISMAEL DA ROS AUER

COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

Advogado do(a) PACIENTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ISMAEL DA RÓS AUER
,

manifestando inconformism
o contra
su
posto ato coator praticado pelo MM. JUÍZA DE DIREITO – TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA – REGIME SEMIABERTO, no bojo da Ação Penal nº
2000110-49.2019.8.08.0050
, que
indeferiu o seu pedido de saídas temporárias,
com base

no
exame criminológico
que constatou a inaptidão do paciente para a concessão da benesse.

R
equer, o
paciente, em síntese,
liminarmente, a reanálise e
deferimento
do pleito quanto as saídas temporárias com base exclusivamente nos fatos concretos/objetivos ocorridos durante o cumprimento de sua pena, principalmente em seu Atestado de Conduta Carcerária, sem valer-se para tanto do Exame Criminológico.

Adiante, requer que seja declarada ilegal a Decisão Judicial ora impugnada, na parte que determina realização de Exame Criminológico do paciente para aferição do cumprimento do requisito subjetivo relacionado ao pedido de saídas temporárias para visitação familiar, por falta de fundamentação idônea.

Ainda, pugna
para que o exame criminológico seja declarado imprestável, considerando que sua conclusão de inaptidão não encontra respaldo nas próprias narrativas dos técnicos que o elaboraram, vez que não há o apontamento de ocorrência concreta, de natureza desabonadora, perpetrada durante o cumprimento da pena pelo paciente.

Liminar indeferida.

Parecer da Procuradoria pelo não conhecimento
da impetração.

Analisando detidamente os autos detecto
que é o caso de
não conhecimento da impetração.

Inicialmente, pude observar que o habeas corpus está sendo utilizado como substitutivo de a
gravo em execução criminal
, uma vez que visa a reforma de
decisão que determinou a realização de exame criminológico para esclarecer se o reeducando estaria apto ou não para gozar do benefício das saídas temporárias, questionando também a tecnicidade do exame realizado.

Sobre isso, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO. APELAÇÃO INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. APLICAÇÃO DO ART. 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ ACERCA DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. ACUSADO SOLTO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] (HC 481.476/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 07/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. EXAME DO MÉRITO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - 20KG DE CRACK. NATUREZA ESPECIALMENTE DESTRUTIVA DA DROGA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...] 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC 507.725/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso em tela, ao pleitear a nulidade da
decisão por falta de fundamentação com base na concreta conduta do paciente durante o cumprimento de pena e a não exigência do exame criminológico, com a imediata concessão do direito às saídas temporárias
, o impetrante se utiliza da presente via como substitutivo do recurso de
Agravo em Execução Criminal
, o que enseja o não cabimento do
writ
em virtude da inadequação da via eleita.

A concessão de ofício da ordem também não se mostra viável, pois não se vislumbra nenhuma flagrante ilegalidade no caso em questão.

Em análise dos documentos juntados na presente ação constitucional,
a
o analisar o pedido de saída temporária do reeducando, a magistrada a quo reconheceu o preenchimento do requisito objetivo para a concessão do benefício, mas entendeu que o mérito do agravante deveria ser avaliado por meio de exames detalhados
:

Analisando os autos verifiquei que o apenado foi condenado a uma pena total de 30 anos, 08 meses e 20 dias, pela prática de vários crimes. A longa pena aplicada e os crimes praticados pelo reeducando revelam preocupação e necessidade de cautela na concessão de benefícios.

Verifico ainda que o apenado progrediu ao regime semiaberto recentemente e está custodiado em unidade de regime semiaberto há pouco tempo. Assim, resta claro que ainda não houve tempo hábil do apenado ser avaliado no novo regime.

Além disso, durante o benefício da saída temporária o reeducando permanece por 7 dias sem fiscalização direta do Estado, o que demonstra a necessidade de uma maior cautela em sua análise no caso em concreto.

Assim, ante a gravidade da conduta do apenado entendo necessário uma avaliação mais profunda sobre sua personalidade e grau de periculosidade antes de receber o benefício da saída temporária, quando não estará sob vigilância direta do Estado. Avaliação tal que necessita ser feita por exames detalhados, por profissionais habilidosos em diagnosticar a idoneidade e personalidade.

Assim, analisar-se-á ainda a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, pois a ideia e o objetivo da saída temporária resumem-se na preparação do indivíduo para o retorno gradual à sociedade.

Nesse contexto, registro que a jurisprudência pátria vem admitindo que, em situações excepcionais, dadas as características do caso concreto, pode o Juiz das Execuções Penais, mediante decisão fundamentada nas peculiaridades do caso, requisitar a realização de exame criminológico antes de conceder a saída temporária, não restando evidenciada a flagrante ilegalidade e a necessidade de se conceder a ordem de
Habeas Corpus
de ofício:

“
Súmula nº 439, do STJ – Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”

Ainda nesse cenário, o que a jurisprudência nacional busca afastar é a determinação da realização de exames criminológicos e psicossociais com fulcro somente na gravidade abstrata dos crimes praticados pelo apenado e na longevidade da pena que lhe foi imposta. Entretanto, ao analisar a decisão atacada, entendo que a d. Juíza determinou a realização de exame criminológico com base na gravidade em concreto da conduta do apenado e nas condições específicas em que cumpre a pena imposta.

Por derradeiro, o exame criminológico realizado concluiu pela inaptidão do paciente, de modo que a incongruência apontada entre a fundamentação da equipe psicossocial e o dispositivo (
inapto
) exigiria a determinação por parte deste juízo de produção de prova, qual seja, nova realização de exame criminológico.

Entretanto, “
no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano
[...]”(AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Ante o exposto,

na ausência da possibilidade de conjugação dos requisitos aptos para tanto
,

NÃO CONHEÇO O HABEAS CORPUS,
por se tratar de substitutivo de recurso próprio (agravo em execu
ção).

É como voto.

Vitória/ES,
14 de novembro
de 2023.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)